Tribunal: TJDFT
Processo: 0737865-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0737865-49.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA PAZ BATISTA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DA PAZ BATISTA DA SILVA contra a decisão que, na AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência para a Vara Única da Comarca de São Miguel do Tapuio/PI, nos seguintes termos: Corrijo erro material existente na decisão anterior para que o ato passe a constar com a seguinte redação: "Cuida-se de ação de ajuizada por Maria da Paz Batista da Silva em face de Banco do Brasil S/A, partes qualificadas no processo. Pretende, em apertada síntese, a condenação da ré ao pagamento de valores que teriam sido descontados de sua conta PIS/PASEP. Verifico que a parte autora reside em São Miguel do Tapuio/PI e a relação jurídica objeto do feito também se deu naquela cidade (documento de id. 601133973). Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Além disso, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Ante o exposto, declino da competência deste juízo em favor da comarca Vara Única da Comarca de São Miguel do Tapuio/PI, remetendo-se este processo, feitas as baixas e comunicações necessárias. Após o trânsito em julgado da presente decisão, remeta-se o processo. A Agravante sustenta que a incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício. Salienta que é aplicável ao caso a regra dos artigos 46, § 1o, e 53, inciso III, alínea ‘a’, do Estatuto Processual Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para declarar a competência da 3a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a demanda. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Salvo as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida de ofício, cabendo à parte interessada argui-la em preliminar de contestação, conforme dispõe o artigo 64, caput, do Código de Processo Civil. Condensando o consenso jurisprudencial sobre a matéria, reza a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Normas sobre competência relativa são instituídas em função do interesse das partes e por isso não se abre ao juiz a possibilidade de pronunciar ex officio a incompetência territorial. O § 1o do artigo 64 é claro no sentido de que somente a incompetência absoluta pode ser declarada de ofício. O juiz só está autorizado a declarar de ofício a incompetência relativa na hipótese em que considera ineficaz cláusula de eleição de foro, na esteira do que dispõe o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Exatamente por isso, se o réu não suscita a incompetência relativa na contestação, opera-se o fenômeno da prorrogação, tal como disposto no artigo 65, caput, do Código de Processo Civil: Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Portanto, foge à órbita do controle judicial ex officio a incompetência relativa, de modo que, ainda que o autor tenha proposto a demanda em dissonância com as regras de competência, esta considerar-se-á sedimentada caso o réu não faça a objeção facultada pelo caput do artigo 64. Na consagrada lição de Hélio Tornaghi: Se o autor propõe ação perante juízo que não seria competente e o réu não impugna o ato do autor excepcionando a incompetência, os dois estão concordando em prorrogar a competência do juízo (ou do foro). (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. I, RT, 1974, p. 364) Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris), tendo em vista que a competência, no caso sub judice, é de natureza relativa e, assim, não deve ser conhecida de ofício, com a devida venia. De outro lado, a decisão impugnada pode redundar no deslocamento imediato do processo, ocasionar prejuízos de ordem material a Agravante e movimentar desnecessariamente o aparelho judiciário, razão por que se vislumbra também a presença do periculum in mora. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator